Tribunal: TJSP
Processo: 2196119-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU QUE DIGA RESPEITO A VÍCIOS EXTRÍNSECOS OU INTRÍNSECOS DO TÍTULO EXECUTIVO, OS QUAIS PODERIAM SER RECONHECIDOS DE OFÍCIO. TEMA QUE DEVERIA TER SIDO ARGUIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. RÉ REVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU QUE DIGA RESPEITO A VÍCIOS EXTRÍNSECOS OU INTRÍNSECOS DO TÍTULO EXECUTIVO, OS QUAIS PODERIAM SER RECONHECIDOS DE OFÍCIO. TEMA QUE DEVERIA TER SIDO ARGUIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. RÉ REVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.